Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729270-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA AUGUSTA PEREIRA FARIAS Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos etc, Trata-se agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por MARIA AUGUSTA PEREIRA FARIAS, representada por JOSÉ GERARDO FARIAS, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública do DF no 0711039-58.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. Os contracheques anexados pelo(a) autor(a) nos IDs no 133069553/13306955 demonstram que ele(a) percebe remuneração bruta superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, arquivem-se. Intime-se. Sustenta que é servidora pública aposentada do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, credora no processo coletivo que deu origem ao seu pleito individual, por reconhecidos descontos indevidos para a previdência social, inclusive com algumas devoluções nos contracheques dos servidores. Alega que a decisão agravada desconsiderou suas condições pessoais precárias, não observando o disposto no inciso LXXIV, do artigo 5o: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, percebendo salário líquido superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), remuneração bruta de cerca de 7 salários mínimos, ser portadora de doença de Alzheimer, demandando cuidados especiais e uso de remédios contínuos, com dívidas adquiridas, o que não foi levado em consideração pela decisão. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, apresenta declaração de pobreza (ID 38919977) e aponta restar comprovado o direito ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, requerendo a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do juízo. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Ademais, consoante disposto no §2o, do art. 99, do CPC, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso concreto, à luz das condições pessoais da agravante, pessoa idosa (69 anos e sob curatela - ID 38919979, sentença de interdição), representada pelo seu esposo, com salário líquido em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), que não representa grande monta, em especial para pessoa idosa portadora de doença de Alzheimer, demandando cuidados especiais e uso de remédios contínuos, com dívidas adquiridas, o que não foi levado em consideração pela decisão recorrida. Assim, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, entendo restar demonstrada a situação prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Ademais, verifica-se que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante, uma vez que pode ocasionar o indeferimento da petição inicial, diante do já determinado “arquivamento” se houver o transcurso do prazo “in albis”, após o transcurso do prazo para o pagamento das custas. Ressalte-se que a Corte Superior entende que “o acesso à Justiça deve ser o mais amplo e a interpretação para o gozo do benefício da assistência judiciária deve considerar não apenas o valor dos rendimentos, mas, também, o comprometimento das despesas com a manutenção da família” (STJ, RESP no 263.781, rel. Min. Carlos Alberto Direito). Cita-se, em reforço de argumentação, julgado deste TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. GASTOS COM DESLOCAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NÃO CABIMENTO. DEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EX-CÔNJUGE. PESSOA IDOSA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. TRANSITORIEDADE DOS ALIMENTOS FIXADOS ENTRE EX-CONSORTES. PESSOA MAIOR DE 60 ANOS E DOENTE. EXCEÇÃO A TRANSITORIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 9. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. Por conseguinte, sobre o tema em tela, a jurisprudência do e. TJDFT é pacífica no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. 10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1198244, 07146043920178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Diante do exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, e em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 1.019, do Código de Processo Civil, DEFERE-SE o efeito suspensivo da decisão objeto deste agravo de instrumento, suspendendo-se a decisão recorrida até final julgamento de mérito. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;